Tribunal: TJMT
Processo: 1005597-14.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1005597-14.2018.8.11.0003
RECORRENTE: IZABEL APARECIDA AMORIM PINTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por IZABEL APARECIDA AMORIM PINTO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id 86977473).
Recurso tempestivo (id 94826988).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da Deserção.
Consoante a certidão em id 66353473, não foi comprovado o pagamento das custas judiciais, inexistindo ainda pedido de justiça gratuita nos autos.
Esta Vice-Presidência, por sua vez, determinou que fosse realizado o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção (id. 95402984).
No entanto, conforme certidão em id. 96917988, decorreu o prazo legal sem manifestação do recorrente quanto ao despacho retro, conforme certidão, o que implica na deserção recursal, nos termos do artigo 1.007, caput, do CPC.
Em situação similar, não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. DESPACHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO. PAGAMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Não é cabível a oposição de aclaratórios contra o despacho que determina a intimação da parte regularizar o preparo do recurso especial, uma vez que tal ato jurídico não possui natureza decisória. Precedentes. 3. A comprovação do preparo deve ser realizada no momento da interposição do recurso, com a juntada da guia de recolhimento devidamente preenchida assim como do respectivo comprovante de pagamento, não sendo considerado regular quando não presente ambos os documentos. 4. Hipótese em que, constatada a irregularidade do preparo, a parte, após intimada, deixou de fazer o recolhimento em dobro, ocorrendo a deserção. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1684313 ES 2020/0070504-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, frente ao reconhecimento da deserção.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça